Tribunal: TJSP
Processo: 1059774-37.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção do recolhimento do preparo e indeferiu o parcelamento. Agravo interno em face da decisão monocrática. Recorrente pleiteando somente o recolhimento do preparo em 4% do valor do quinhão hereditário da embargante. Impossibilidade. Valor do preparo que deve corresponder a 4% sobre o valor da causa, atualizado. Decisum mantido. Recurso improvido, com determinação.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1059774-37.2020.8.26.0100; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Campos Petroni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
Embargos à execução. Mandato. Decisão que determinou a complementação do recolhimento do preparo e indeferiu o parcelamento. Agravo interno em face da decisão monocrática. Recorrente pleiteando somente o recolhimento do preparo em 4% do valor do quinhão hereditário da embargante. Impossibilidade. Valor do preparo que deve corresponder a 4% sobre o valor da causa, atualizado.

Ementa:
Embargos à execução. Mandato. Decisão que determinou a complementação do recolhimento do preparo e indeferiu o parcelamento. Agravo interno em face da decisão monocrática. Recorrente pleiteando somente o recolhimento do preparo em 4% do valor do quinhão hereditário da embargante. Impossibilidade. Valor do preparo que deve corresponder a 4% sobre o valor da causa, atualizado. Decisum mantido. Recurso improvido, com determinação.